Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA DE CARRO NO BRASIL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER CARRO SIMILAR OU VALOR CORRESPONDENTE DO ALUGUEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO ARAÚJO FAIAD, com pedido de tutela antecipada recursal, em face de decisão proferida nos autos do processo n° 0710117-74.2023.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que, diante da ausência de peça de reposição imediata, fosse fornecido pela concessionária de veículos, no prazo de 48h, veículo de porte similar ou, alternadamente, depositado em Juízo o valor correspondente ao aluguel de um carro similar.
II. Em decisão de ID n° 47369296, esta Turma Recursal indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de não ter ficado demonstrado nos autos nenhum tipo de falha de fornecimento de serviço, em especial pelo fato de as agravadas informarem que a reposição será realizada num prazo de até 30 dias, prazo considerado razoável e dentro ainda dos limites do Código de Defesa do Consumidor.
III. A parte autora, por intermédio de advogado constituído, requer a desistência do presente recurso de agravo de instrumento, em razão de perda do objeto, uma vez que as agravadas já promoveram a substituição do vidro do carro (ID n° 47776358).
IV. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
VI. Sem custas e honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.